Tribunal: TJDFT
Processo: 0704454-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704454-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELLY ROBERTA TORRES GUIMARAES AGRAVADO: WILKEM NOGUEIRA ROCHA, MARIA DOLORES SANTOS DA PURIFICACAO NOGUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por KELLY ROBERTA TORRES GUIMARAES para reformar a decisão que acolheu parcialmente a sua impugnação ao cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0720542-62.2019.8.07.0001, promovido por WILKEM NOGUEIRA ROCHA e MARIA DOLORES SANTOS DA PURIFICACAO NOGUEIRA . A parte agravante sustenta, em síntese, que há excesso de execução relativo à taxa de desocupação do imóvel objeto da ação de imissão de posse originária, bem como que houve cobrança de má-fé dos agravados em relação às taxas condominiais, razão por que faz jus à repetição do indébito. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão do cumprimento de sentença e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo dispensado, pois a parte agravante é beneficiária da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Com efeito, a sentença proferida na origem julgou procedente a pretensão autoral para deferir a imissão definitiva dos autores, ora agravados, na posse do imóvel descrito na inicial, além de condenar a parte ré, ora agravante, ao pagamento de taxa de ocupação devida desde 28.05.2018, no valor de R$ 2.880,00, bem como das despesas condominiais e faturas de consumo de energia elétrica. Em sede recursal, houve a reforma parcial da sentença para limitar a exigibilidade da taxa de ocupação a partir da data de transcrição da escritura pública de compra e venda no registro de imóvel até a efetiva imissão dos adquirentes na posse. De acordo com o exposto na decisão agravada, a transcrição da escritura pública do imóvel ocorreu em 14.06.2019 - ID 40369336 na origem - e a efetiva imissão dos adquirentes na posse ocorreu em 16.12.2019 - ID 52520246 do processo no 0732374-92.2019.8.07.0001, nos termos da certidão do Oficial de Justiça. Além disso, o valor da taxa de ocupação foi fixado na sentença em R$ 2.880,00, a ser calculada por mês ou pro rata die, parâmetro que não foi alterado no acórdão que julgou a apelação. Dessa forma, neste momento processual, verifica-se acerto na decisão agravada, ao manter inalterado o valor estabelecido para a taxa de ocupação, além de considerar devidas aquelas referentes aos meses de novembro e dezembro de 2019, pois apenas respeitou os ditames da decisão judicial quanto à data da efetiva imissão na posse dos agravados, em dezembro de 2019, observando-se os limites da coisa julgada. Em relação à execução das despesas condominiais, a decisão agravada reconheceu que foram adimplidas pela agravante, de acordo com os documentos juntados aos autos. Assim, houve a exclusão das quantias referentes às taxas condominiais do cálculo do débito em execução. Por outro lado, compreende-se que a cobrança de valor que extrapola o devido pelo título em execução não configura, por si só, má-fé da parte exequente nem autoriza a repetição do indébito, razão por que se afasta a pena do artigo 940 do Código Civil. Nesses termos, o mero reconhecimento do excesso de execução não implica automaticamente a repetição do indébito, de forma simples ou em dobro, especialmente quando não comprovada efetivamente a má-fé do credor (Súmula 159 do STF). No mesmo sentido, o entendimento do e. TJDFT acerca do tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO. INDEVIDA. MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento provisório de sentença e indeferiu o pedido de repetição do indébito, na forma do art. 940 do CC. 2. A cobrança de valor superior ao descrito no título exequendo não enseja a repetição automática do indébito na forma dobrada, seque na maneira simples; apenas autoriza a incidência de honorários de sucumbência, arbitrados entre 10 a 20% da rubrica cobrada a mais. 3. Ademais, para haver repetição em dobro, prevista no art. 940 do Código Civil, a parte prejudicada deve demonstrar má-fé do credor; situação não ocorrida nos autos. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1366955, 07190073320218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 17/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. PROVA DE QUITAÇÃO PARCIAL. INEXISTÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. (...) Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a repetição de indébito, prevista no artigo 940, do Código Civil, somente é cabível nas hipóteses em que constatada a má-fé do credor. O mero excesso de execução não é suficiente, por si só, para impor a sanção de repetição do indébito. (Acórdão 1365808, 07180097820208070007, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 8/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCESSO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 159/STF. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. 1. Conforme enunciado da Súmula 159 do Supremo Tribunal Federal, não é cabível a repetição de indébito em dobro prevista no art. 940 do Código Civil, ainda que reconhecido o excesso de execução, se ausente a má-fé na cobrança. 2. Recurso não provido. (Acórdão 1352994, 07116275620218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no DJE: 14/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos legais para atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator